Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-07.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. ENCARGOS CONTRATUAIS REGULARES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial em favor de instituição financeira, referente a débito oriundo de cédulas de crédito bancário e contrato de cartão de crédito.
2. O apelante sustenta que houve pagamentos por descontos em folha, pagamentos diretos e retenção de verbas rescisórias, os quais não teriam sido abatidos do débito, configurando excesso de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante comprovou os pagamentos alegados; (ii) saber se há excesso de cobrança no valor exigido; e (iii) saber se os encargos contratuais são abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação monitória foi instruída com prova escrita idônea, incluindo contratos e demonstrativos do débito, atendendo aos requisitos do art. 700, §2o, do CPC.
5. O apelante não apresentou prova dos pagamentos alegados nem demonstrativo do valor que entende devido, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 702, §2o, do CPC.
6. Os documentos apresentados pela instituição financeira evidenciam a evolução regular da dívida, com discriminação suficiente das parcelas e encargos.
7. A alegação de excesso de cobrança não pode ser acolhida sem demonstração técnica e individualizada do erro apontado.
8. Não há comprovação de abusividade dos encargos contratuais, sendo válidas as taxas pactuadas, ausente demonstração de discrepância em relação à média de mercado.
9. A sentença enfrentou adequadamente as teses apresentadas e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe ao devedor comprovar os pagamentos alegados e apresentar demonstrativo do valor que entende devido para afastar a cobrança em ação monitória. 2. A ausência de prova concreta impede o reconhecimento de excesso de cobrança. 3. A revisão de encargos contratuais exige demonstração de abusividade, não sendo suficientes alegações genéricas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 487, I; 700, §2o; 702, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022542, 0709158-24.2023.8.07.0014, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025; TJDFT, Acórdão 2063782, 0716655-37.2024.8.07.0020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão 1901839, 0720340-80.2022.8.07.0001, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 01.08.2024.